Tribunal: STF
Processo: ARE 1424064
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECOBRANÇA DE GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO. MUNICÍPIO DE PACATUBA. REGIME JURÍDICO. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EIMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA I. O autor/apelante reclama como direito o pagamento de diferenças de vencimento básico entre o valor contido no edital do concurso público, que previa o valor de R$ 1.350,00 (hum mil trezentos e cinquenta reais) como devido ao exercício do cargo de Farmacêutico Bioquímico, além do adicional de insalubridade à razão de 20%(vinte por cento) sobre o salário base e de especialização (50% sobre a mesma base de cálculo). II. O direito à percepção do adicional de insalubridade, bem como a especialização reclamados, circunscrevem-se ao âmbito da administração pública, tendo como norte o princípio da legalidade. Dessa sorte, toda e qualquer remuneração dos servidores públicos é imprescindível a previsão em lei, conforme o artigo 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal, senão vejamos, in verbis: "Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: XIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.". III. Ademais, na dicção do art. 39, § 1º, da Constituição Federal, a fixação dos padrões de vencimentos dos servidores públicos observará a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira, além dos requisitos para investidura e as peculiaridades do caso. D´outra sorte, há sempre de se ter em mente que a Administração Pública segue como norma os princípios do art. 37, caput, da Constituição Federal.1 IV. A remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada ou alterada por lei específica, não se permitindo que o edital do concurso que se submeteu o apelante, venha a se caracterizar como lei em sentido estrito, de molde a tutelar os vencimentos dos servidores públicos, reclamando para a sua eficácia de lei específica local para esclarecer quais atividades seriam insalubres, de molde a estabelecer os respectivos percentuais. V. Portanto, a sentença foi incisiva na medida em que enfatizou que a despeito das leis municipais tratarem da remuneração do servidor que exerce o cargo de farmacêutico bioquímico sem especificar as parcelas que a compõem, é certo que não há parâmetro legal para compreender que o vencimento básico do autor corresponde a R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais) e que sobre tal importância devem incidir o adicional de insalubridade e a gratificação de especialização, tanto que tais parcelas já se encontram acobertadas pela remuneração do cargo de nível superior. VI. Recurso conhecido e improvido."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXIII; e 37, inciso X; e 195, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Guarda Civil. Adicional de insalubridade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.198.743-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 19/6/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 5.6.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTES PENITENCIÁRIOS ESTADUAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação anterior de honorários” (ARE 1.045.695-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 7/5/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.9.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. Nos termos da orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”. (ARE-AgR 991.075, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/6/2018). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente